Tribunal: TJES
Processo: 5013999-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013999-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: SAVVY SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ACLARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por sociedade de economia mista contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que anulou multas contratuais por vício no procedimento de aplicação, especificamente a redução ilegal do prazo para apresentação de defesa pela empresa contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) não detalhar os descumprimentos contratuais que motivaram as multas; (ii) definir a natureza jurídica do procedimento sancionatório como submetido à Lei das Estatais; e (iii) reconhecer a violação ao contraditório mesmo com a apresentação de defesa pela parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo vícios a serem sanados. A decisão fundamentou-se na invalidade do procedimento sancionatório como um todo, decorrente da redução ilegal do prazo de defesa previsto no art. 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, tornando irrelevante a análise pormenorizada de cada infração contratual.

5. A natureza jurídica da relação contratual e a aplicação da Lei das Estatais foram expressamente analisadas e fundamentadas, concluindo-se pela sua incidência por se tratar de atividade-meio da estatal e por haver previsão contratual nesse sentido.

6. Inexiste contradição no reconhecimento da violação ao contraditório, pois o acórdão assentou que a drástica redução do prazo legal, somada ao envio simultâneo de múltiplas notificações, configura, por si só, um obstáculo ao pleno exercício do direito de defesa, sendo o prejuízo decorrência lógica da própria ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração quando o acórdão embargado enfrentou devidamente todas as questões suscitadas, ainda que com resultado desfavorável à parte embargante. 2. A constatação de vício insanável no procedimento administrativo sancionatório, como a supressão de prazo legal para defesa, torna despicienda a análise aprofundada do mérito das infrações que ensejaram as penalidades anuladas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Petróleo Brasileiro S/A (Petrobr
a
s)

contra
v. acórdão (
ID
13116095
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade
,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar a sentença que
,
no
s autos

ação ordinária

proposta por
Savvy Serviços Ltda.
, julgou procedente a pretensão autoral para, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, declarar a nulidade das notificações de multas referentes aos registros de ocorrência nº 36, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 70, 72, 73, 74, 75, 76,78, 80, 83, 84, e, consequentemente, determinar a devolução de eventuais valores retidos/cobrados em razão destes registros de ocorrência.

Nas razões recursais, alega a pessoa jurídica autora, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), visto que:
i)
não foram analisadas as provas robustas que demonstravam graves infrações contratuais por parte da empresa embargada, sendo que, dentre as irregularidades, destacam-se a troca unilateral de cardápios, a falta de itens obrigatórios e, de forma mais grave, problemas de higiene e sanitização, incluindo a presença de animais no fornecimento de alimentos, o que afrontaria a Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA;
ii)
ao invalidar as multas com base em um vício procedimental, o julgado deixou de apreciar a legitimidade material das sanções, que foram aplicadas em resposta a falhas que colocavam em risco a saúde dos trabalhadores, de forma que a análise desses fatos é considerada essencial para o deslinde da controvérsia;
iii)
o acórdão objurgada fundamentou-se na premissa de que as multas possuíam natureza administrativa, sujeitando-se, portanto, ao prazo de 10 (dez) dias para defesa previsto na Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), entretanto o julgado omitiu-se em relação ao seu argumento de que as penalidades tinham natureza
contratual
, e não administrativa, conforme o Código Civil e o próprio contrato, de modo que o prazo de 3 (três) dias úteis para defesa, estipulado consensualmente entre as partes, seria válido e adequado ao regime de direito privado aplicável, sendo a definição da natureza das multas um ponto crucial que afeta a legalidade dos prazos aplicados;
iv)
ao reconhecer a violação ao contraditório e à ampla defesa devido à utilização do prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação da defesa, o acórdão objurgado foi contraditório, pois, factualmente, a empresa embargada conseguiu apresentar uma defesa única, tempestiva e abrangente, respondendo a todas as notificações;
v)
a anulação de um ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), o que não teria ocorrido, uma vez que a defesa foi efetivamente exercida. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo tornaria contraditória a invalidação total das penalidades aplicadas.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios
também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante
que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta,
devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso
, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela pessoa jurídica embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, uma vez que foram informados os motivos pelos quais se concluiu pela utilização da aplicação da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) para a observância do prazo de apresentação de defesa administrativa pela embargada, o que conduziu ao reconhecimento do manifesto prejuízo da recorrida e a necessidade de invalidar as penalidades impostas pela recorrente,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar
omissões e
contradiç
ões
, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Quanto à suposta
omissão
relacionada
aos descumprimentos contratuais
, o acórdão embargado fundamentou sua conclusão não na inexistência das infrações, mas na invalidade do procedimento adotado para a aplicação das sanções. O voto condutor foi explícito ao reconhecer que a análise de mérito das notificações era secundária diante de um vício procedimental originário e insanável. A questão central decidida foi que a redução drástica e ilegal do prazo de defesa contaminou a validade de todas as multas, independentemente dos fatos que as originaram.

Conforme assentado no voto condutor do acórdão embargado, a fixação de prazo exíguo de 03 (três) dias úteis, em detrimento dos 10 (dez) dias previstos no art. 83, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, caracterizou
“
vício insanável que justifica a anulação das multas aplicadas à recorrida”
. Portanto, não há omissão, mas sim a prevalência da análise da legalidade do procedimento sobre o mérito das infrações.

A respeito da suposta
omissão sobre a natureza contratual das multas
, o acórdão embargado também enfrentou diretamente a questão, ao estabelecer que, para contratos que não envolvam o objeto social da estatal, como o de fornecimento de alimentos, a Petrobras S/A deve observar as regras de direito público, notadamente a Lei das Estatais. O acórdão embargado destacou que o próprio contrato, em sua cláusula 25.4, previa a observância da Lei nº 13.303/2016.

Assim, o acórdão objurgado não apenas tratou do tema, como o fez de forma exaustiva, concluindo pela aplicação do regime jurídico-administrativo ao procedimento sancionatório, afastando a tese de que a relação seria regida exclusivamente por normas de direito privado.

Por fim, não subsiste a alegada
contradição
no reconhecimento da violação ao contraditório e à ampla defesa. A embargante sustenta que a apresentação de defesa pela embargada afastaria o prejuízo, contudo o acórdão objurgado foi expresso e coerente ao estabelecer que o prejuízo é presumido (
in re ipsa
) diante da gravidade da violação. A redução do prazo legal em 70% (setenta por cento), somada ao envio simultâneo de 25 (vinte e cinco) notificações, obstaculizou “o exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa da recorrida”.

Conforme expressamente consignado no julgamento de agravo de instrumento anterior a respeito da tutela provisória deste processo, “a eventual apresentação de defesa no prazo assinado pela agravante não demonstra e nem autoriza a conclusão de que tenha sido suficiente ou não à sua ampla defesa e nem tampouco convalida a restrição indevida”.

Portanto, o acórdão embargado não é contraditório; ele estabelece que a afronta ao prazo estipulado na Lei das Estatais e o envio de diversas notificações ao mesmo tempo, por si só, configurou o cerceamento de defesa, tornando descabido aferir o conteúdo material das notificações que ensejaram as penalidades impostas à embargada.

A embargante pretende conferir outra interpretação às normas aplicáveis, por não se conformar com a conclusão adotada no julgamento do apelo, o que não pode ser alcançado pela via dos embargos de declaração. A matéria já foi devidamente enfrentada, com base em fundamentação aplicável ao caso, não podendo a parte buscar o reexame da questão sob a roupagem de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

Caso a parte não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, pois todos os dispositivos legais e constitucionais relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente considerados e se encontram prequestionados.

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.